Tribunal: TJDFT
Processo: 0714519-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714519-43.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: R. R. F. REPRESENTANTE LEGAL: RODOLFO CARDOSO FERREIRA D E S P A C H O Em se tratando de ação envolvendo interesse de incapaz, o feito deve contar com a intervenção do Ministério Público, que, no entanto, não foi intimado para manifestar-se. Assim, encaminhem-se os autos ao Ministério Público em Segunda Instância para parecer. Brasília, 15 de setembro de 2020 14:21:03. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador